Tribunal: TJSP
Processo: 1006405-22.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de desapropriação. Sentença que fixa o valor indenizatório conforme o laudo pericial, apenas afastando o fator de desvalorização do encravamento. Reforma parcial. Nulidade da sentença. Estudos de viabilidade de acesso às áreas encravadas. Inadmissibilidade. Expropriante que tem ciência da necessidade de propiciar acesso às áreas encravadas há 7 anos, tendo havido inúmeras

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de desapropriação. Sentença que fixa o valor indenizatório conforme o laudo pericial, apenas afastando o fator de desvalorização do encravamento. Reforma parcial. Nulidade da sentença. Estudos de viabilidade de acesso às áreas encravadas. Inadmissibilidade. Expropriante que tem ciência da necessidade de propiciar acesso às áreas encravadas há 7 anos, tendo havido inúmeras oportunidades para que apresentasse tais estudos. Decisão interlocutória que considerou áreas como definitivamente encravadas que não foi objeto de recurso, estando precluída a matéria. Desvalorização de imóvel em área de ZEPAM – Zona Especial de Proteção Ambiental. Perito que incluiu em seu cálculo a restrição de aproveitamento da área. Juros remuneratórios. Incidência somente sobre a área necessária à expropriação (não-remanescente), que foi objeto da imissão na posse. Custas e despesas processuais. Necessidade de compartilhamento, conforme art. 30, do Decreto-Lei n.o 3.665/41. "Margem bruta do empreendedor" que deve ser mantida no percentual de 50%. Perito que justificou a utilização desse percentual, na medida em que as áreas remanescentes possuem topografia ondulada, em aclive, sendo de alto risco qualquer tipo de empreendimento a ser efetivado no local, ante a necessidade de terraplanagem pesada. Modificação, pelo perito, do índice de deságio aplicado no laudo provisório para o laudo definitivo. Manutenção. Perito esclareceu que o valor de deságio utilizado no laudo provisório era uma estimativa, com base em locais próximos (30%), sendo o valor de 36% específico da área em questão, mais adequado portanto. Honorários advocatícios. Majoração para 1% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização final, em face do longo transcurso temporal e do volume e qualidade de serviço. Sentença reformada. Recursos parcialmente providos.